Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704510-14.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA em face do agravante (processo n. 0706225-25.2020.8.07.0001), na parte em que, analisando a impugnação respectiva, considerou “não ser o caso de submissão de atos expropriatórios ao juízo recuperacional” (id 23259316, p. 3). Em apertada síntese, a agravante informa que foi decretada a sua falência no Juízo Especializado, sendo interposto recurso de apelação recebido no duplo efeito, ao passo que se trataria de Juízo universal, isto é, com competência exclusiva para decidir sobre eventuais atos expropriatórios incidentes sobre o patrimônio da empresa falida, de modo que deveria ser suspenso o processo de execução ou qualquer ato constritivo subjacente, à luz dos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, caput e §3o, e 76, todos da Lei n. 11.101/2005, assentando que fora decretada a sua falência nos autos do processo n. 0730976-39.2017.8.07.0015. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, “com a consequente suspensão de qualquer ato expropriatório de bens da Agravante até julgamento final desta lide”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, em que pese à relevância da discussão em torno da competência do Juízo falimentar para todas as causas que concorram para os ativos da empresa falida. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Aliás, a própria agravante aduz que pretende não “a suspensão do feito executivo, em si, mas tão somente o reconhecimento de que os atos tendentes a expropriar os bens da Recuperanda devem, sim, ser submetidos e analisados pelo Juízo Universal” (id 23259316, p. 18). Dessa maneira, a matéria controversa deverá ser resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Em seguida, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator